Tribunal: TJDFT
Processo: 0001675-66.2018.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE E O PATRIMÔNIO GENÉTICO. ART. 29, § 1o, INCISO III, DA LEI 9.605/98. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL NÃO VERIFICADO. CONDUTA ATÍPICA.

1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 29, § 1o, inciso III, da lei 9.605/98 (guarda de espécime da fauna silvestre sem licença ou autorização), à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, ao menor valor. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.

2. A Lei 9.605/98 proíbe a guarda ou manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. A criação de bicudo-verdadeiro (Oryzoborus maximiliani) exige licença, conforme instrução normativa 05/01, de 18 de maio de 2001, do IBAMA.

3. Conforme expendido pela d. Promotoria de Justiça em seu parecer, na hipótese dos autos o acusado é criador de pássaros registrado e que, apesar de haver irregularidades na documentação de guarda e transporte das três aves que deram origem ao presente processo, o réu possui licença para criação.

4. Verifica-se que, no tocante ao bicudo verdadeiro de identificação “529 DTA 05-06 DF 182 344”, a auditora identificou divergência entre a anilha da ave e a licença de transporte apresentada no momento da fiscalização. Todavia, não restou demonstrado por perícia se a anilha estava adulterada, tampouco se o recorrente agiu de forma consciente ao manter pássaro em cativeiro com anilha que apresentava código em desconformidade com a licença, tendo em vista que a diferença entre a letra “T” e a letra “I” somente foi possível constatar com o uso de microscópio digital.

5. Por sua vez, em relação às outras duas aves (SisPass 3.0 GO/A 007516 e SisPass 3.0 DF/A 004708) constatou-se que no momento da fiscalização, a licença de transporte estava vencida há 3 (três) dias. Segundo o apelante e o informante Walter Paulo, proprietário das aves, os bicudos estavam emprestados ao acusado para procriação, e que pela legislação vigente, seria possível a extensão do prazo da licença de transporte por mais 8 (oito) dias, fato confirmado por Fiscal do IBAMA. Todavia, devido a suspensão cautelar da licença, não foi possível o aditamento da licença via sistema.

6. Conclui-se, portanto, que o recorrente não assumiu qualquer risco de que os pássaros descritos na denúncia fossem mantidos sem registro válido, sendo crível a versão do réu de que cometera erro ao preencher os pedidos de licença.

7. Destarte, não restou configurado o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 29 da Lei 9.605/98, vez não ser possível caracterizar o erro no preenchimento da licença como dolo eventual, não tendo assumido o risco de deixar a licença em desconformidade com a legislação ambiental, ainda mais sendo tempestiva a sua retificação via sistema.

8. Não bastasse, ainda que independente as instâncias penal e administrativa, cumpre ressaltar que as infrações administrativas foram posteriormente afastadas, tendo sido deferido o prazo de 15 dias ao réu para regularização das licenças de transporte e criação.

9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.